Tribunal: TJSP
Processo: 2267157-74.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação declaratória c.c. indenizatória com pedido de tutela antecipatória – Contrato de prestação de serviços - Tutela antecipada - Indeferimento de liminar – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação declaratória c.c. indenizatória com pedido de tutela antecipatória – Contrato de prestação de serviços - Tutela antecipada - Indeferimento de liminar – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2267157-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Hortolândia, em que é
embargante
ROSANA
NASCIMENTO
DA
SILVA,
são
embargados
CONSTRUTORA BARÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, GUILHERME
SANTINON DE PAULA, STECCA & SANTINON ARQUITETURA e RAFAEL
HIDEKI ALVES KAMANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267157-74.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.598 - fss
2
Embargos de Declaração n.o 2267157-74.2020.8.26.0000/50000
Embargante: ROSANA NASCIMENTO DA SILVA
Embargados:
CONSTRUTORA
BARÃO
CONSTRUÇÃO
E
SERVIÇOS LTDA.; GUILHERME SANTINON DE PAULA, STECCA
&
SANTINON
ARQUITETURA;
RAFAEL
HIDEKI
ALVES
KAMANO
Comarca:
Hortolândia (1a Vara Cível - Proc. n.o 1004875-90.2020.8.26.0229)
Juiz (a):
Milton Gomes Baptista Ribeiro
VOTO N.o 46.598
Embargos de Declaração Agravo de instrumento Ação
declaratória c.c. indenizatória com pedido de tutela
antecipatória Contrato de prestação de serviços - Tutela
antecipada - Indeferimento de liminar Decisão mantida.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material para os embargos opostos pela agravante. Além
disso, os embargos de declaração não se prestam ao
reexame das matérias postas em discussão.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls.
174/178 que negou provimento ao agravo de instrumento, com observação,
interposto contra a r. decisão trasladada a fls. 117/119 (fls. 105/107 dos
autos principais), proferida nos autos da ação declaratória de vícios de
construção c.c. indenizatória com pedido de tutela antecipatória, fundada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267157-74.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.598 - fss
3
em contrato de prestação de serviços, que, entre outras disposições,
indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, tendo o douto juiz de primeiro
grau esclarecido que é necessário o contraditório. Em embargos de
declaração a agravante (autora), ora embargante, argui, em síntese, que há
contradição no acórdão, tendo-se em conta a manutenção da r. decisão
proferida no caso vertente; que faz jus à tutela antecipatória requerida na
demanda e a suspensão do processo de execução extrajudicial movido em
desfavor da embargante; que aplicável o art. 300 do CPC/2015, razão pela
qual faz jus à suspensão da cobrança dos valores contratuais nos termos do
art. 476 do CC.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam a suprir
omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher pretensão
que visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-o a nova
apreciação de questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os
embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade,
dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base
em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza
infringente' (Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260,
123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como
mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara de Direto Público desta
Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos de Declaração no
0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
Portanto,
não
há
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão (artigo 535, I e II, do CPC/1973;
art. 1.022 do CPC/2015). A embargante se insurge contra a conclusão à
qual a turma julgadora chegou, com base em todas as provas contidas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267157-74.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.598 - fss
4
processo.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a considerar a necessidade de manutenção, por ora, do
indeferimento da tutela antecipatória requerida na demanda, tendo-se em
conta que no caso ora sob exame, o douto juiz de primeiro grau, dentro do
poder geral de cautela, indeferiu a tutela antecipatória em respeito ao
contraditório, tendo em vista que a demanda ainda está na fase de
conhecimento.
Na realidade, o que busca a embargante é
infringir o julgado, finalidade para a qual os embargos declaratórios não se
prestam.
Sendo assim, não há no acórdão omissão,
contradição ou obscuridade, tendo sido expostas, de forma clara, as razões
de decidir adotadas pela Turma Julgadora, pois no caso vertente esta Corte
esclareceu “se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-
se a necessidade de seu cabimento, a antecipação de tutela deve ser negada. No caso sob
exame, recomenda-se que, antes de ser deferida a antecipação da tutela, seja ouvida a parte
contrária. Não se vislumbra, desde logo, nenhuma razão para reformar-se a r. decisão
agravada, a qual fica mantida. De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser
revogada ou modificada no curso do processo, também pode ser concedida a antecipação
de tutela denegada, desde que novos elementos a recomendem (art. 273, § 4o, c.c. art. 125,
I, do CPC/1973; art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015)” (fls. 177/178).

Sob o manto dos embargos de declaração o que
busca a agravante é a reforma do julgamento, o qual está suficientemente
fundamentado em todos os aspectos necessários à extração de seu
dispositivo.
O fato é que a agravante pleiteia a tutela
antecipatória requerida na demanda em discussão para determinar a
suspensão da cobrança oriunda de todos os contratos firmados com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267157-74.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.598 - fss
5
agravadas, bem como que se abstenham de incluir o nome da autora junto
aos órgãos de proteção ao crédito sem a oitiva da parte contrária, ou seja, na
realidade, o que pretende a embargante é o reexame da questão já apreciada
pela Turma Julgadora, o que não pode ser buscado por meio dos embargos
de declaração que não se prestam a corrigir eventuais erros de julgamento.
Trata-se, no presente caso, de inconformismo contra o julgamento de mérito
do recurso, com caráter de infringência, incompatível com os embargos de
declaração opostos. Além disso, não incumbe ao julgador referir-se a todos
os dispositivos legais apontados pelas partes.
Oportuno ressaltar que, a princípio, em relação
ao prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, não é preciso que o julgador se refira expressamente a todos os
dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis ao caso,
mesmo porque o acórdão fundamentou-se o quanto necessário em
argumentos suficientes à sustentação do julgamento. Neste sentido, já
decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O julgador, desde que
fundamente suficientemente sua decisão, não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, a ater-se aos fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a um todos
os argumentos levantados, de tal sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não
oportuniza a oposição de embargos de declaração” (EDcl na AR no 3788/PE,
Primeira Seção, relator: Min. Benedito Gonçalves, j. em 25.08.10, DJE de
03.09.10, v. u.). “O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS
no 21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi (desembargadora convocada
TRF 3a Região), Primeira Seção, j. em 08/06/2016, DJE de 15/06/2016). “É
cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267157-74.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.598 - fss
6
nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os
seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, pois
cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-
se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que
entender aplicável ao caso concreto” (AgRg no AREsp 139.788/SP, Rel. Min.
Humberto Martins, 2a T., j. 24.04.2012, DJe 02.05.2012).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios
não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica
que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP, Terceira
Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v.
u.). O inconformismo da parte
quando não presentes omissão,
contradição, obscuridade ou erro material deve ser manifestado por meio
de recurso próprio, que não são os embargos de declaração.
Por conseguinte, rejeito os embargos de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica